Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705579-95.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO E CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTROSE. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição, arguidas em contrarrazões, posto que tais questões já foram apreciadas e rejeitadas em sentença, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via processual adequada, qual seja, o recurso de apelação, ainda que de forma adesiva, operando-se, portanto, a preclusão (art. 507 do CPC), ainda que versando a questão sobre matéria de ordem pública. 2. Não merece prosperar a pretensão do apelante de reversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre as lesões degenerativas evidenciadas por ocasião da perícia e o acidente de trabalho sofrido, além de a doença que o acomete não estar inserida no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 502 e 506, ambos do Código de Processo Civil, pois afastou a eficácia preclusiva da coisa julgada que reconheceu o fato de o recorrente ter sofrido acidente em serviço para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Aduz que, apesar da ausência de controvérsia sobre o acidente e indiscutibilidade da sentença transitada em julgado, a turma julgadora, corroborando perícia realizada unilateralmente e passados dez anos do acidente, afastou o direito real do recorrente, por considerar como uma doença independente o que, na verdade, era uma sequela do acidente sofrido, mesmo após constatação por relatórios médicos e decisão judicial transitada em julgado. Assevera que não foi considerada a projeção da coisa julgada material para fora do processo, a qual inviabilizaria que a mesma questão, acidente em serviço, fosse discutida, alterada ou desconsiderada em outras demandas. Acrescenta que a coisa julgada vincula o autor, réu e terceiros intervenientes. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, ao afastar o direito do recorrente a aposentadoria com proventos integrais em caso de acidente de serviço. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 502 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: De início, importante consignar que a questão atinente ao acidente de trabalho, ocorrido em 04.12.2007, está acobertada pela coisa julgada, uma vez que, por meio do Processo n.o 2009.01.1.161693-2, especificamente do Acórdão n.o 677.912 (id 21588823), datado de 15.05.2013, a 5a Turma Cível desta e. Corte de Justiça confirmou a sentença, no ponto em que reconheceu a existência do acidente de trabalho, mas, reformou-a parcialmente, afastando o pleito autoral de aposentadoria por invalidez, “(...) em razão da ausência de perícia realizada por junta médica oficial apta a demonstrar que o autor está definitivamente incapacitado para o trabalho ou que é impossível a sua readaptação (...)” (id 21588823, p. 11). Assim, embora não se possa mais discutir sobre o acidente de trabalho ocorrido, certo é que a aposentadoria por invalidez, ora pleiteada, não fora deferida anteriormente, por meio da Ação Judicial n.o 2009.01.1.161693-2, como faz crer o apelante, em suas razões recursais. Após a decisão judicial acima, ao analisar os dados extraídos do relatório elaborado pelo Núcleo de Aposentadorias e Pensões do DER/DF (id 21588800), é possível concluir, com relação à aposentadoria do Sr. ALCIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA, que diversas decisões administrativas foram elaboradas e retificadas, o que ocasionou uma certa confusão quanto à concretização do referido ato. Em suma, após a confecção de laudos periciais, em 02.03.2015, foi publicada decisão que concluiu pela aposentadoria por invalidez do autor, em razão de doença não qualificada em lei, não suscetível de readaptação. Entretanto, meses após a publicação do referido ato, em 08.12.2015, foi publicada a retificação da aposentadoria para modificação do fundamento, considerando o autor aposentado por invalidez em razão de acidente de trabalho, em virtude da decisão judicial exarada nos autos da Ação Judicial 2009.01.1.161693-2, considerando, assim, a aposentação com proventos integrais. Em janeiro de 2018, contudo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, considerando o Laudo Médico Pericial n. 314/2017, determinou ao DER/DF que tornasse sem efeito o ato retificador publicado em 08.12.20115 e, em consequência, promovesse ajustes na aposentadoria do apelante com a finalidade de adequar os proventos do aposentado ao cálculo proporcional ao tempo de contribuição, por considerar que o evento ocorrido em 04.12.2007 não ocasionou dano atual que poderia ser atribuído ao alegado acidente, assim confirmado pela Comissão de Sindicância (fls. 125 do Processo n.o 0113-010525/2011). A partir daí é que surgiu a pretensão do ora apelante, deduzida na presente ação, concernente à suposta lesão ao seu direito de se aposentar com proventos integrais, com o reconhecimento da existência de acidente de trabalho. De acordo com o disposto no art. 40, §1o, da CF/88, a invalidez permanente somente dará ensejo à percepção de provimentos integrais se originária de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, o que não restou caracterizado na espécie, conforme se verá adiante. No caso em análise, a aposentadoria da parte autora, por invalidez, restou pendente de laudo pericial, tendo sido elaborado o de n.o 014/2015, de 20/01/2015, o qual concluiu pela incapacidade do autor em razão de doença não qualificada em lei, não suscetível de readaptação. Em 2017, após a realização de nova perícia médica, determinada pelo TCDF, concluiu-se, por meio do novo laudo médico pericial sob o n.o 314/2017, que o evento ocorrido, qual seja, o acidente de trabalho enquanto operava uma motoniveladora para o réu, não ocasionou dano atual a ser atribuído ao alegado acidente, o que fora confirmado pela Comissão de Sindicância. Diante desta conclusão, o TCDF determinou os ajustes na aposentadoria para adequar os proventos do aposentado ao cálculo proporcional ao tempo de contribuição, por considerar a patologia, para efeitos de aposentadoria por invalidez, como doença não especificada em lei, razão pela qual se deu com base nos proventos proporcionais, tendo em vista não constar no rol do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Tendo em vista a controvérsia sobre o fundamento da aposentadoria por invalidez do autor, o d. juiz de 1o grau determinou a realização de perícia médica (decisão de id 21588841), tendo sido confeccionado o Laudo respectivo de id 21588880. O referido laudo assim esmiuçou a questão, conforme transcrição da r. sentença (id 21588916, p. 6/7): ...... Verifica-se, portanto, das conclusões exaradas pela perícia médica judicial, que o autor é portador de artrose em ambos os joelhos, encontrando-se a doença degenerativa em fase avançada, o que torna o apelante incapaz definitivamente para o trabalho. Tal incapacidade, contudo, segundo a mencionada perícia “é decorrente da evolução natural da doença degenerativa articular”, não sendo possível “afirmar que haja nexo de causalidade ou de concausalidade entre as lesões degenerativas evidenciadas por ocasião desta perícia e o acidente relatado.” Ressalte-se, neste particular, que a artrose não está inserida no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que estabelece as doenças garantidoras da concessão de proventos integrais. Assim, pelas provas colacionadas nos presentes autos, não foi possível reconhecer que a incapacidade laborativa teve nexo de causalidade com o acidente de trabalho sofrido em 2007, mas sim decorreu da evolução da doença degenerativa que acomete o autor, denominada artrose. Portanto, não merece prosperar a pretensão do apelante de reversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre as lesões degenerativas evidenciadas por ocasião da perícia e o acidente sofrido, além de a doença que o acomete não estar inserida no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (ID 24620244). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. O recurso extraordinário também não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal , embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023